Tribunal: CARF
Processo: 18470.900414/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900414/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.424 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ARTPLAN COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
CORRETO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO. SUMULA CARF 80.
Estando demonstrado nos autos que a contribuinte ofereceu corretamente à
tributação as receitas originadas da totalidade dos serviços prestados, ainda que
indicado em linha errada na DIPJ, terá direito a deduzir o IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o valor adicional de R$ 9.695,04, devendo ser
realizada a homologação das Per/Dcomps até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900414/2010-40
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-62.860, de 30 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2) contra despacho
decisório (fls. 52) que homologou parcialmente compensações com utilização de crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003.
O reconhecimento parcial se deu em razão de as retenções na fonte terem sido
parcialmente confirmadas, como se vê na imagem adiante:

A contribuinte, na manifestação de inconformidade, informa que parte do valor foi
recolhido por darf sob código 8045 e parte são retenções efetuadas pelo Ministério do
Trabalho e Ministério do Meio Ambiente. Faz a seguinte demonstração:

Foram juntados os Darf de fls. 12/46.
O valor em litígio é R$ 111.503,50, correspondendo à diferença entre o saldo negativo
pleiteado e aquele reconhecido no despacho decisório.
A 5a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte. A Turma Julgadora de piso entendeu que a contribuinte teria direito à dedução do valor
de R$ 108.774,19, contudo, em relação ao oferecimento à tributação, apontou que as retenções
que o contribuinte poderia deduzir correspondem, então, a receitas totais de R$ 7.653.703,28.
Acontece que na DIPJ a contribuinte informou receita de prestação de serviços de R$
7.007.367,09 (linha 08 da ficha 6A da DIPJ). Assim, a dedução de retenções na fonte, sob o
código 8045, ficou limitada a R$ 99.079,15 (6.605.276,47 X 1,5%).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 02/12/2019 (e-fl. 211) e apresentou Recurso Voluntário aos
19/12/2019 (e-fls. 214 a 216), com as razões abaixo:

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

Ao final, requereu seja acolhido o presente recurso, revisando-se o acórdão
recorrido, cancelando a cobrança de valores glosados com seus respectivos acréscimos
moratórios.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário o Termo de Ciência do acórdão e a
Ficha 06 A da DIPJ 2004 (e-fls. 117 a 226).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2003,
exercício 2004, no valor de R$ 130.803,85.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ crédito de IRRF no
valor de R$ 108.774,19, contudo, entendeu que a contribuinte não ofereceu à tributação a
integralidade das receitas auferidas, limitando a dedução de retenções na fonte, sob o código
8045, a R$ 99.079,15. Vide trecho do r. acórdão abaixo:
Assim, o contribuinte teria direito à dedução do valor de R$ 108.774,19.
Não identifiquei a existência de auto de infração que tenha influência na apuração dos
resultados do exercício.
(...)
O despacho decisório reconheceu retenções no valor de R$ 19.300,35, sob código de
receita 6190. Como a retenção de IRPJ corresponde a 4,8% da receita auferida, o
rendimento correspondente é de R$ 402.090,62.
Houve pagamentos de R$ 108.774,19 sob o código de receita 8045. Essa retenção
corresponde a 1,5% da receita auferida, assim o rendimento correspondente é de R$
7.251.612,66.
As retenções que a contribuinte poderia deduzir correspondem, então, a receitas totais
de R$ 7.653.703,28.
Acontece que na DIPJ a contribuinte informou receita de prestação de serviços de R$
7.007.367,09 (linha 08 da ficha 6A da DIPJ - cópia da ficha juntada ao processo).
Considerando que dessa receita de R$ 7.007.367,09, o despacho decisório já reconheceu
retenções correspondentes a R$ 402.090,62, resta R$ 6.605.276,47 de receita cujas
retenções na fonte podem ser deduzidas adicionalmente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

Assim, a dedução de retenções na fonte, sob o código de receita 8045, fica limitada a R$
99.079,15 (6.605.276,47 X 1,5%). Conclusão Face ao exposto, voto por julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer direito
creditório de R$ 99.079,15 e possibilitar compensações até esse montante.
No recurso voluntário, defende que o Ministério do Meio Ambiente (CNPJ
37.115.375/0002-98) não enviou o comprovante de retenção para a Recorrente, porém isso não
exclui seu direito de compensar o imposto retido na fonte. Outrossim, ainda defendeu que o valor
declarado das receitas oriundas dos serviços prestados a pessoas privadas perfaz a importância de
R$ 7.447.055,67 e junta ficha 06A da DIPJ 2004 (código 8045).
Em relação à ausência de Informe de Rendimentos para demonstrar a retenção na
fonte do Ministério do Meio Ambiente (CNPJ 37.115.375/0002-98), é imperioso destacar que a
jurisprudência pacífica deste Conselho entende que a retenção pode ser demonstrada por
quaisquer meios de prova.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos apenas a
DIPJ e DARfs. A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo,
isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa
no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Diante disso, para a comprovação da retenção sofrida pela Recorrente, era
imprescindível que ela trouxesse aos autos seus registros contábeis e fiscais.
Em relação ao argumento do correto oferecimento à tributação, verifica-se o
seguinte:
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
1,5% (um e meio por cento).
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
Fonte Pagadora
Código
Per/Dcomp
DD
DRJ
Litígio RV
37.115.367/0033-48
6190
16.697,47
16.697,47
0,00
0,00
33.673.286/0001-25
8045
108.785,35
0,00
99.079,15
9.706,20
37.115.375/0002-98
6190
5.321,03
2.602,88
0,00
2.718,15
Total

130.803,85
19.300,35
99.079,15
12.424,35

De acordo com a Per/Dcomp apresentada, entende-se que a Recorrente requereu o
seguinte:
IRRF - código 8045

8045 – Alíquota 1,5%

IRRF
108.785,35
1,5%
Base de Cálculo
7.252.356,67
100%
Em conformidade com a súmula CARF no 80, para deduzir o valor de R$
108.785,35 de IRRF, código 8045 (requerido no Per/Dcomp), para fins de apuração de saldo
negativo de IRPJ, a Recorrente teria que oferecer à tributação a receita bruta de R$ 7.252.356,67.
IRRF - código 6190

6190- Alíquota IRPJ 4,80% de 9,45%

IRRF IRPJ
16.697,47
4,8%
Base de Cálculo
347.863,96
100%

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

6190- Alíquota IRPJ 4,80% de 9,45%

IRRF IRPJ
5.321,03
4,80%
Base de Cálculo
110.854,79
100%
Em conformidade com a súmula CARF no 80, para deduzir o valor de R$
22.018,50 (R$16.697,47 + R$ 5.321,03) de IRRF/IRPJ, código 6190 (4,8-% do total da alíquota
de 9,45%), para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ a Recorrente teria que oferecer à
tributação a receita bruta de R$ 458.718,75 (R$347.863,96 + R$110.854,78).
Logo, para a dedução de IRRF total de R$130.803,85 (requerido no Per/Dcomp) a
Recorrente deveria ter oferecido à tributação um valor total de receita bruta de prestação de
serviços no valor de R$ 7.711.075,42 (R$ 7.252.356,67 + R$ 347.863,96 + R$ 110.854,78).
Analisando a DIPJ de e-fl. 226, tem-se que a Recorrente ofereceu à tributação o
valor de R$ 7.905.774,67 (R$1.002.887,36 + R$7.007.367,09 - R$104.479,78), conforme
expressamente indicado no recurso voluntário.
Ainda em conformidade com a súmula CARF 80, para deduzir o valor de
R$108.785,35 de IRRF, código 8045, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ a
Recorrente teria que oferecer a tributação a receita bruta de R$ 7.252.356,67.
Entendo que o fato de ter a mesma indicado parte da receita auferida com os
serviços prestados no item de Receita da Exportação (linha 05, ficha 06 A, da DIPJ 2004) não
impede o reconhecimento do oferecimento à tributação da totalidade da receita auferida.
A DRJ, no voto do r. acórdão, reconheceu ter a Recorrente direito à dedução de
R$ 108.774,19, em relação ao IRRF, código 8045. Diante disso, entendo que deve ser
reconhecido à Recorrente o valor adicional de R$ 9.695,04.
Isto posto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o valor adicional de R$ 9.695,04, devendo ser realizada a homologação das Per/Dcomps até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.424 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900414/2010-40

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital